Tribunal: STJ
Processo: 2246710-60.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581644 - SP (2024/0070390-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: GILDASIO SIQUEIRA SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE QUE NÃO HÁ
BENS. COMPROVAÇÃO POR PARTE DO CREDOR. FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
N.
28
DO
/STF,
POR
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza omissão
a quo
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
disposto na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49675419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8f3308be-03e0-4080-8c2a-0ee9873e2624

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49675419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8f3308be-03e0-4080-8c2a-0ee9873e2624

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581644 - SP (2024/0070390-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: GILDASIO SIQUEIRA SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE QUE NÃO HÁ
BENS. COMPROVAÇÃO POR PARTE DO CREDOR. FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
N.
28
DO
/STF,
POR
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza omissão
a quo
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
disposto na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49382061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 2a63e373-39a1-42c8-b89a-d813939b68aa

Trata-se de agravo interno interposto por VIBRA ENERGIA S.A., [atual
denominação social de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.], (PETROBRAS) contra
decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO DE COEXECUTADO. INDÍCIOS DE QUE NÃO HÁ
BENS. COMPROVAÇÃO POR PARTE DO CREDOR. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283, POR ANALOGIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
NESSA EXTENSÃO NEGADO PROVIMENTO. (e-STJ, fl. 130)

Nas razões do presente inconformismo, alegou que
houve negativa de
(1)
prestação jurisdicional; e
o acórdão negou vigência aos arts. 10 e 313, I, § 2o, do
(2)
CPC ao determinar a abertura de inventário, quando, na verdade, a substituição
processual deveria ocorrer pela citação do espólio ou dos herdeiros, conforme o
disposto no art. 110 do CPC. Afirma que já havia adotado as medidas necessárias para
promover a citação dos herdeiros, tornando desnecessária a abertura de inventário.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl.147).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
PETROBRAS alegou a violação do art. 1.022, II, do CPC, ao sustentar que
houve omissão no acórdão ao não se manifestar sobre a contradição apontada nos
embargos de declaração.
No entanto, reitero que, se os fundamentos adotados bastam para justificar
o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes.
No caso, o r. acórdão estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia
dos autos, decidindo apenas contrariamente à pretensão de PETROBRAS.
Veja-se:

O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no agravo de
instrumento. Restou plenamente fundamentada a falta de auxílio que a
citação dos herdeiros do falecido traria ao prosseguimento da
Documento eletrônico VDA49382061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 2a63e373-39a1-42c8-b89a-d813939b68aa

execução. E a Turma decidiu, inclusive, pela aplicação do artigo 616,
VI do CPC.
[...]
Primeiramente destaco que a agravante, embora tenha
envidado esforços para a citação de eventuais herdeiros
do falecido, uma vez verificado o óbito do executado, não
deveria a execução prosseguir face a seus herdeiros, mas
face ao espólio (que deveria ser regularmente citado na
E, conforme exposto em sua
pessoa do inventariante).
peça recursal (fl. 04), a agravante comprovou nos autos
de origem a inexistência de inventário em nome do de
(fls. 804/807 daqueles autos).
cujus
Entretanto, essa
providência (abertura de inventário) poderia ter sido
tomada pela própria apelante, nos termos do art. 616, VI,
(...)
do Código de Processo Civil:
Ou seja, a mera citação
de eventuais herdeiros do falecido em nada auxiliaria no
Entretanto, de fato não se
prosseguimento da execução.
verificou inércia da agravante para eventual localização
dos herdeiros do executado. Ainda que de tal medida -
conforme já exposto – não aflorassem indícios de êxito na
busca de seu crédito, é certo que a extinção do processo
pelo decurso do prazo previsto no art. 313, §2o, I, do CPC
se deu de forma equivocada. A postura ativa da
agravante,
inclusive,
restou
reconhecida
pelo
d.
Magistrado a quo quando da apreciação dos embargos de
declaração opostos à decisão ora agravada.
[...]
Nessa ordem de ideias, para se garantir efetividade ao
processo, deverá o magistrado a quo fixar prazo razoável
para a agravante, caso entenda existirem bens não
partilhados, ajuizar a competente ação de inventário,
conforme permissivo do art. 616, VI, do CPC. Dessa
forma, o espólio formalmente integrará o polo passivo da
Caso a agravante reste
execução para todos os fins.
inerte quanto a tal medida, restará presumida a
inexistência de bens aptos a saldarem a dívida debatida,
razão pela qual a execução, em relação ao de cujus,
deverá ser extinta.(e-STJ, fls. 60/61 - sem destaques no
original)

Dessa forma, nota-se que a Corte estadual entendeu a alegação de que é
possível a continuidade da execução contra o espólio, e não contra os herdeiros,
I, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 60/61).
conforme o art. 616, V
Nesse sentido, não se verifica qualquer violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que a Corte estadual examinou, de forma fundamentada, as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão de PETROBRAS.
(2) Da sucessão processual
Documento eletrônico VDA49382061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 2a63e373-39a1-42c8-b89a-d813939b68aa

PETROBRAS alegou violação dos arts. 110 e 313, I, § 2o, do CPC e que não
deve ser aplicada a Súmula n. 283 do STF, por analogia, considerando que o CPC
prevê, na hipótese de falecimento da parte, que a sua substituição se dará pelo seu
espólio ou pelos seus sucessores, ou seja, a regra geral é da substituição do espólio
por seus herdeiros, para posterior indicação de bens, sendo que, no caso em tela, a
existência de bens era inequívoca.
Todavia, o acórdão estadual consignou que:
Primeiramente destaco que a agravante, embora tenha envidado
esforços para a citação de eventuais herdeiros do falecido, uma vez
verificado o óbito do executado, não deveria a execução prosseguir
face a seus herdeiros, mas face ao espólio (que deveria ser
regularmente citado na pessoa do inventariante).
E, conforme exposto em sua peça recursal (fl. 04), a agravante
comprovou nos autos de origem a inexistência de inventário em nome
(fls. 804/807 daqueles autos).
do de cujus
Entretanto, essa providência (abertura de inventário) poderia ter sido
nos termos do art. 616, VI, do Código de
tomada pela própria apelante,
Processo Civil:
[...]
Ou seja, a mera citação de eventuais herdeiros do falecido em nada
Entretanto, de fato não se
auxiliaria no prosseguimento da execução.
verificou inércia da agravante para eventual localização dos herdeiros
do executado. Ainda que de tal medida - conforme já exposto – não
, é certo que a
aflorassem indícios de êxito na busca de seu crédito
extinção do processo pelo decurso do prazo previsto no art. 313, §2o,
I, do CPC se deu de forma equivocada.
A postura ativa da agravante, inclusive, restou reconhecida pelo d.
Magistrado a quo quando da apreciação dos embargos de declaração
opostos à decisão ora agravada. Confira-se (fls. 878/879 da origem):
[...]
Cabe ressaltar que os próprios julgados que embasaram a decisão
agravada não guardavam relação com o caso concreto, mas com
hipóteses de indisputável estagnação das partes para promover a
habilitação do espólio.
Sendo assim, é caso de se reformar a decisão agravada para afastar a
extinção da ação quanto ao executado falecido.
Contudo, anoto que há informações que permitem a conclusão de ter o
de cujus deixado bens a inventariar (fl. 792 da origem).
Nessa ordem de ideias, para se garantir efetividade ao processo,
deverá o magistrado a quo fixar prazo razoável para a agravante, caso
entenda existirem bens não partilhados, ajuizar a competente ação de
inventário, conforme permissivo do art. 616, VI, do CPC. Dessa forma,
o espólio formalmente integrará o polo passivo da execução para
todos os fins.
Caso a agravante reste inerte quanto a tal medida, restará presumida
a inexistência de bens aptos a saldarem a dívida debatida, razão pela
qual a execução, em relação ao de cujus, deverá ser extinta. (e-STJ,
fls. 16/24 - sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA49382061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 2a63e373-39a1-42c8-b89a-d813939b68aa

No caso, com as peculiaridades fáticas trazidas inclusive nas razões do
apelo nobre, a decisão estadual não afirmou que necessariamente a substituição
processual se dá pela abertura de inventário a pedido do credor, o que ficou
fundamentado é que, para não haver a extinção da execução relativamente ao de cujus
, é possível que PETROBRAS comprove existir bens não partilhados a fim de que seja
demonstrado o possível pagamento das dívidas por parte do espólio, e não dos
herdeiros.
Em suma, o acórdão concluiu que a legitimidade passiva é do espólio e,
portanto, a mera citação dos herdeiros não auxiliaria no prosseguimento da execução e
que a extinção do processo pelo decurso do prazo previsto no art. 313, § 2o, I, do CPC
foi equivocada.
Ademais, foi reconhecida a postura ativa da PETROBRAS, principalmente
quanto à localização dos herdeiros, ocorre que não foi bem sucedida. Assim, o Tribunal
determinou que, para garantir efetividade ao processo, o magistrado deveria fixar prazo
para PETROBRAS ajuizar a competente ação de inventário, caso existam bens não
partilhados, integrando formalmente o espólio no polo passivo da execução (e-STJ, fl.
61).
Dessa forma, verifica-se que a fundamentação do acórdão se mantém, uma
vez que não foi devidamente impugnado, considerando que o acórdão recorrido
entendeu categoricamente que o espólio deve fazer parte do polo passivo da
execução, e não os herdeiros. Portanto, enseja o não conhecimento do recurso,
incidindo o disposto na Súmula n. 283 do STF, por analogia.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO.
INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
MATÉRIA
REPETITIVA.
JUÍZO
DE
CONFORMIDADE.
DISTINGUISHING
REALIZADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No
283/STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ. LINDB. ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. 1. A ausência de
impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja
o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283
[...].
do Supremo Tribunal Federal.
(AgInt no REsp n. 2.020.639/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
- sem
3/6/2024
5/6/2024
destaque no original)

Por fim, saliento que é a herança que responde pela obrigação objeto da
execução, sendo, portanto, responsabilidade do espólio responder e constar no polo
passivo.
Documento eletrônico VDA49382061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 2a63e373-39a1-42c8-b89a-d813939b68aa

Confira-se:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
PRINCÍPIO
DA
SAISINE.
HERDEIROS. POSSE INDIRETA DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO DO
ESPÓLIO PELO POSSUIDOR DE FATO OU PELO INVENTARIANTE
JUDICIALMENTE NOMEADO, CONFORME O CASO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
83/STJ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos
herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para
responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto
não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação
deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz
provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como
parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para
integrar a lide. Precedentes.
2.O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
29/6/2020
3/8/2020
destaque no original)
Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49382061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 2a63e373-39a1-42c8-b89a-d813939b68aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.581.644 / SP
Número Registro: 2024/0070390-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000050966600
00005096660000966607720058260100
00966607720058260100
10154508420058260100
14842005
22467106020238260000
50966600
5096660000966607720058260100 583002005096660 966607720058260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO : MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: GILDASIO SIQUEIRA SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADO : MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
Documento eletrônico VDA49658099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: 7ce89019-f775-4486-be4e-20e33f829c5d

AGRAVADO
: GILDASIO SIQUEIRA SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: 7ce89019-f775-4486-be4e-20e33f829c5d